Tribunal: CARF
Processo: 10855.900398/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900398/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.600 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO QUE DEPENDE DA
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
PROVA.
Somente se homologa compensação se houver comprovação da existência do
crédito, nos termos do art. 170 do CTN. Apesar de instada expressamente a
apresentar os documentos contábeis que comprovariam o crédito, a
contribuinte desatendeu à solicitação e não logrou demonstrar o alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. Julgamento iniciado
em julho de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão (e-fls. 76-81) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900398/2009-25
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900398/2009-25

Na origem, tem-se Declaração de Compensação - PER/DCOMP relativa à
pagamento de estimativa mensal de IRPJ paga a maior com base no regime do lucro real –
estimativa mensal.

O despacho decisório (e-fls. 05-06) não reconheceu direito creditório em favor da
recorrente, pois os pagamentos teriam sido Integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP, como se infere:

Inconformada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 08-
14), na qual alegou, em suma que:

Efetuou pagamento a maior no valor de R$ 206.703,56 (duzentos e seis mil, setecentos
e três reais e cinquenta e seis centavos) compensando-o através da PERDCOMP com os
débitos a pagar de IRPJ. Todavia a compensação declarada não foi homologada
legando-se não haver crédito disponível.

É sabido que a PERDCOMP - dada sua extrema complexidade - é um dos sistemas mais
sujeitos a equívocos, razão que justifica a demora no processamento destas informações.
Embora o sistema realize um cruzamento eficiente com outras declarações (DCTF e
DIPJ), algumas informações, ainda hoje, são processadas manualmente.

Em maio de 2006 foi publicado o Ato Declaratório Executivo Corat n. 38 com a
seguinte previsão:

"Aú. 1° Para a prestação de informações na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), gerada pelos programas "DCTF Mensal 1.1" ou "DCTF
Semestral 1.0", relativas ao valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, utilizados na compensação com tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF), na forma do art. 21 da Instrução Normativa SRF n° 600, de
28 de dezembro de 2005, mediante a entrega da Declaração de Compensação
(DCOMP), gerada pelos programas "PER/DCOMP 2.0", "PER/DCOMP 2.1" e
"PER/DCOMP 2.2" deverão ser observados os seguintes procedimentos:

I - solicitar à unidade da SRF que tenha jurisdição sobre o seu domicilio tributário a
inclusão em processo administrativo, para tratamento manual, de cópia impressa da
DCOMP transmitida, mediante a qual a compensação dos créditos de que trata este
Ato Declaratorio foi declarada à SRF;(...)"

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900398/2009-25

Na verificação da inexistência de crédito não foi considerado a inclusão do processo
administrativo da recorrente ora juntado. O respectivo crédito ficou, portanto, em
aberto.

O sistema, provavelmente, não o alocou para pagamento dos débitos. Por esta razão, o
cruzamento de dados apontou que a Recorrente não possui créditos a serem
compensados. Na verdade um equivoco, pois tais créditos estão demonstrados na
DCOMP incluída para tratamento manual.

O volume de declarações cumulado a outros tratamentos manuais, tal como a suspensão
de débitos, justifica este equivoco da Secretaria da Receita Federal, mas não justifica a
penalização do contribuinte.

Os Pedidos para inclusão de DCOMP para tratamento manual constam às e-fls.
41-74.

O acórdão recorrido em síntese, esclareceu que a compensação somente é possível
quando existe crédito compensável, e que para sua demonstração, a contribuinte deveria ter
apresentado documentação contábil obrigatória para as empresas optantes do lucro real, o que
deixou de fazer, tendo se limitado a juntar declaração de compensação e DCTF retificadora.

Assentou, ademais, que a partir da DCTF apresentada constata-se a vinculação do
pagamento com DARF e mediante compensação ao débito ali declarado, o que motivou a não
homologação da compensação.

Esclarece o acórdão, assim, que a contribuinte não obteve êxito na demonstração
do direito creditório buscado, pois deixou de apresentar os documentos que fariam essa prova,
como se infere:

Entretanto, a Recorrente, por ocasião do presente contencioso, não se desincumbiu do
ônus da prova constitutiva do direito que alega possuir (CPC, art 333, I), tais como:
demonstrar a base de cálculo do imposto de renda com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução (dezembro/2004); o imposto de renda apurado (dezembro/2004);
o imposto de renda devido em meses anteriores (até novembro/2004), de forma a apurar
o imposto de renda a pagar, por isso os registros contábeis e demais documentos fiscais,
acerca da base de cálculo do IRPJ, são elementos indispensáveis para que se comprove
a alegação aqui firmada pela contribuinte, dentre eles: os registros contábeis de conta no
ativo do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes,
regularmente transcritos nos livros “Diário” ou “Lalur”, a demonstração do resultado do
exercício, etc, além dos registros pertinentes do livro “LALUR”.

(...)

Por tais razões, o contribuinte, quando apresenta uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, provar um crédito tributário a seu favor para ter o direito de
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento
do indébito tributário seja o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 103-120), a recorrente esclarece o cenário fático
e passa a defender a existência do seu direito creditório, o qual fora informado, na Ficha 11 da
DIPJ 2005, com valor da estimativa de IRPJ devida no mês de dezembro corresponde a R$
15.125.209,93, no entanto, consta, na DCTF relativa ao mesmo período, que recolheu um
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900398/2009-25

montante de R$ 15.327.424,32. Informou que o valor foi composto por recolhimento via DARF,
no montante de R$ 14.788.086,53, e pela compensação de crédito, no valor de R$ 539.337,79,
mediante PER/DCOMP no 22209.44625.130105.1.3.01-3524. Apresenta o seguinte quadro:

Ressaltou que a compensação foi efetuada nos moldes do que determinava a
legislação vigente à época, inclusive a Instrução Normativa SRF no 460/2004, não cabendo
qualquer censura quanto ao procedimento adotado.

Afirma que a hipótese vertente se trata especificamente de pagamento indevido de
IRPJ no mês de dezembro do ano calendário 2004. E que, portanto, a partir do momento em que
foi efetuado recolhimento de tributo maior do que o apurado para o período, torna-se um valor
indevidamente recolhido sendo possível compensá-lo nos períodos subsequentes, exatamente
como foi feito.

Chama atenção para o fato de que as estimativas de IRPJ apuradas naquele ano
calendário foram, por sua vez, quitadas por meio de efetivo desembolso de caixa pela
Recorrente, conforme fazem prova os DARF's apresentados (doc. 04), bem como por meio de
compensação de parte dos débitos nos meses de março, junho, setembro e dezembro nos termos
das DTCF's (doc. 05) e PER/DCOMPs entregues à RFB.

Conclui que a RFB tinha acesso a toda a documentação que demonstra o efetivo
recolhimento a maior do IRPJ, tendo plenas condições de reconhecer o crédito ora analisado,
bem como de homologar a compensação a ele atrelada.

Afirma serem insubsistentes os fundamentos do acórdão recorrido e transcreve
jurisprudência favorável do CARF.

Reforça a existência do crédito e a regularidade do procedimento de compensação
adotado, nos termos do art. 74 da Lei 9430/96. Pede a homologação da compensação.

Em novo tópico, discorre sobre o princípio da verdade material que deve reger o
PAF, e, requereu o afastamento da multa em razão da existência de crédito.

Finalmente requereu a reforma do acórdão recorrido nos termos seguintes:

(i) seja conhecido e provido o presente Recuso Voluntário, (ii) para a reforma do
acórdão ora recorrido, (iii) reconhecendo-se a existência do direito creditório decorrente
do pagamento feito a maior à título de IRPJ no ano calendário 2004 (mês de apuração
dezembro), (iv) e homologando-se a compensação efetuada por meio do PER/DCOMP
no 40213.78935.160305.1.3.04-4917.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900398/2009-25

(ii) para a reforma do acórdão ora recorrido, (iii) reconhecendo-se a existência do direito
creditório decorrente do pagamento feito a maior à título de CSLL no ano calendário
2004 (mês de apuração dezembro), (iv) e homologando-se a compensação efetuada por
meio do PER/DCOMP no 13067.41448.160305.1.3.04-0085.

Caso os D. Conselheiros entendam que a hipótese dos autos seria de saldo negativo de
IRPJ, tendo em vista que o recolhimento a maior ocorreu exatamente no mês de
dezembro do ano-calendário 2004 (mês de encerramento do período de apuração do IR
— anual), a Recorrente requer o reconhecimento do tributo pago em valor superior ao
devido, que venha a ser enquadrado como "saldo negativo".

Ainda, protesta pela juntada de quaisquer documentos hábeis a comprovar o direito
creditório ora alegado, inclusive por meio da juntada de laudo técnico contábil a ser
produzido pela Recorrente.

Por fim, caso os D. Conselheiros não se sintam aptos a julgar a matéria ora aventada,
requer a realização de diligência fiscal a fim de se demonstrar cabalmente o direito
creditório ora analisado.

Com o recurso voluntário, foram acostados os seguintes documentos: DIPJ
retificadora do ano-calendário 2004 (e-fls. 146-153); comprovantes de arrecadação (e-fls. 155-
166) e DCTF retificadora (e-fls. 168-192).

Às e-fls. 211- consta pedido de julgamento do presente recurso em atendimento
ao direito fundamental à razoável duração do processo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Do conhecimento do recurso
O recurso é tempestivo e a matéria em debate está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. Do mérito
Da necessária comprovação da existência do crédito
Conforme relatado, a decisão ora recorrida julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, em síntese, pela falta de demonstração da
existência do crédito.
No ponto, o acórdão recorrido teceu as seguintes considerações:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900398/2009-25

Por tais razões, quando o contribuinte apresenta uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para extinguir um
débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do indébito
tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.

Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeito ao regime de apuração dos tributos com
base no lucro real, deveria, ao fim de cada período-base de incidência do tributo, apurar
o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância das disposições da
lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no Livro de
Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o, inciso I,
ambos do Decreto- Lei no 1.598, de 1977, in verbis:

(...)

Neste contexto, não se pode olvidar que o contribuinte, em 09/02/2005, apresentou
DCTF referente ao 4o trimestre de 2004 (fl. 76), na qual informou débito de IRPJ no
valor de R$ 15.114.300,12, vinculando pagamento com DARF no valor de R$
14.788.086,53 e compensações no valor de R$ 326.213,59. Decorre daí, portanto, a não
homologação da compensação realizada e a conclusão exposta no despacho decisório de
que o recolhimento, no valor de R$ 14.788.086,53, encontra-se alocado ao débito de
IRPJ (código de receita 2362), período de apuração: 31/12/2004.

Em 16/03/2005, 09/06/2005 e 20/09/2007, o contribuinte, com o objetivo de fazer
aflorar seu direito creditório, apresentou DCTF-retificadoras, conforme fl. 77.

Entretanto, a Recorrente, por ocasião do presente contencioso, não se desincumbiu do
ônus da prova constitutiva do direito que alega possuir (CPC, art 333, I), tais como:
demonstrar a base de cálculo do imposto de renda com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução (dezembro/2004); o imposto de renda apurado (dezembro/2004);
o imposto de renda devido em meses anteriores (até novembro/2004), de forma a apurar
o imposto de renda a pagar, por isso os registros contábeis e demais documentos fiscais,
acerca da base de cálculo do IRPJ, são elementos indispensáveis para que se comprove
a alegação aqui firmada pela contribuinte, dentre eles: os registros contábeis de conta no
ativo do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes,
regularmente transcritos nos livros “Diário” ou “Lalur”, a demonstração do resultado do
exercício, etc, além dos registros pertinentes do livro “LALUR”.

Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:

(...)

No caso presente, a recorrente, com o recurso a esta instância julgadora, nada
apresentou.

Ora, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita, para convalidar o
recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta
documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a
restituição também almeja, para materializar o indébito, atividade semelhante.

Por tais razões, o contribuinte, quando apresenta uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, provar um crédito tributário a seu favor para ter o direito de
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900398/2009-25

extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento
do indébito tributário seja o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.

A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de no 320,
de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:

(...)

Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não contém os
atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para
reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob
pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).

Feitos estes esclarecimentos e levando-se em conta que a DCTF traduz confissão de
dívida (Decreto-lei no 2.124, de 1984, artigo 5o, § 1o) e em nenhum momento
preocupou-se a Recorrente em trazer qualquer elemento contábil-escritural que pudesse
embasar seu entendimento de inexistência do débito, prevalecem os dados
originariamente declarados.

Diante de todo o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade.

Como se infere, a decisão recorrida apontou expressamente os documentos que
deveriam ser juntados pela recorrente para demonstrar a existência do crédito objeto da
declaração de compensação transmitida em 16/03/2005, por meio do qual buscou quitar debito
de IRPJ de fevereiro de 2005, no valor de R$ 206.703,56.
Todavia, com o recurso voluntário, a recorrente se limitou a acostar a DIPJ do
ano-calendário de 2004, DCTF de 2004 e comprovantes de arrecadação de IRPJ do mesmo
período.
De fato, com base nos documentos acostados pela recorrente, e aos quais a RFB
tinha acesso, não se verifica o alegado crédito.
Assim, para comprovar a existência de crédito, caberia à recorrente trazer aos
autos seus documentos contábeis, para o quê foi expressamente instada pela decisão recorrida,
sem que tenha atendido.
Desse modo, e nos termos do art. 373, I do CPC, nada há a prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e NEGO PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900398/2009-25

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital